Tribunal: STF
Processo: Rcl 66323
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL FUTURA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 598. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CF. RISCO DE COMPROMETIMENTO DO REGULAR FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS BÁSICOS LOCAIS. DEFERIMENTO DA CAUTELAR.



    1. É vedado ao Poder Judiciário determinar medidas constritivas de recursos públicos, a exemplo do arresto ou do sequestro, para pagamento de dívida de natureza contratual, sem submissão ao regime de precatório, uma vez que esta situação não está prevista entre as exceções constitucionais. O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1998.



    2. O sequestro de recursos municipais, para prover à satisfação de futura e determinada cobrança, se reveste de consequências extremamente prejudiciais à regular execução dos serviços básicos locais (SL 158-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 09.11.2007). 



    3. Cautelar deferida para suspender os efeitos das ordens de arresto/sequestro de recursos do Município do Rio de Janeiro, bem como para autorizar o ente municipal a efetuar o levantamento dos R$ 3.756.505,93 que foram objeto de arresto/sequestro.